Tribunal: STF
Processo: RHC 60169
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
-HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. HIPÓTESE DE PROCESSO DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA,
DECRETADA APÓS A DENUNCIA, PELO JUIZ AUDITOR, SEM AUDIENCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECRETO-LEI N. 1003, DE 21.10.1969,
ARTS. 43, II, E 46, II E IV; DECRETO-LEI N. 1002, DE 21.10.1969,
ART. 254. ATÉ A DENUNCIA, COMPETE AO JUIZ AUDITOR DECRETAR A PRISÃO
PREVENTIVA DO INDICIADO EM INQUERITO, A PEDIDO DO RESPECTIVO
ENCARREGADO; APÓS A DENUNCIA, A DECISÃO, EM TORNO DA CUSTODIA,
PREVENTIVA, E DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. O
ART. 254, DO DECRETO-LEI N. 1002, DE 1969, NÃO ESTA EM CONFLITO COM
AS NORMAS DOS ARTS. 43, II, E 46, IV, DO DECRETO-LEI N. 1003/ 1969;
NESTE ÚLTIMO DIPLOMA, DISCRIMINAM-SE OS MOMENTOS PROCESSUAIS EM QUE
A PRISÃO PREVENTIVA PODE SER DECRETADA PELO JUIZ AUDITOR OU PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO STF, NO RHC N.
59.700-9/ES. CASO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO, PORQUE SEM
QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO, A TEOR DO ART. 310, DO REGIMENTO INTERNO,
MAS E CONCEDIDA, DE OFICIO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM BASE NO
ART. 193, II, DO REGIMENTO INTERNO, PORQUE COMPETENTE E O CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA, PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, EIS QUE JA
RECEBIDA A DENUNCIA, A ELE DEVENDO, INCONTINENTI, SER SUBMETIDA A
MATÉRIA, POSTO EM LIBERDADE O PACIENTE.